Tribunal: TJDFT
Processo: 0021831-28.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0021831-28.2006.8.07.0001 Embargante: Amazonas Distribuidora de Energia S/A Embargado: Eliseu Egewarth Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Amazonas Distribuidora de Energia S/A (ID 13362807). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora